Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO N.: 0011052-96.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE(S): GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S.A. E CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. EMBARGADO(A)(S): OS MESMOS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se ambas as partes para, querendo, apresentarem manifestação quanto aos aclaratórios opostos. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora